Tribunal: CARF
Processo: 16004.720190/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720190/2017-31
ACÓRDÃO
1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E LANÇAMENTOS DECORRENTES.
NULIDADE.
Torna-se nula a suspensão da isenção tributária, bem como os lançamentos
de créditos tributários decorrentes, em decorrência da utilização de provas
declaradas invalidas judicialmente pelo Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Gustavo de Oliveira Machado, Rafael Taranto Malheiros (substituto[a]
integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Declarou-se suspeito de participar do julgamento o
conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, substituído pelo conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

Fl. 6588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
2
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
60.112, proferido em 20 de Julho de 2018, pela 4a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A Equipe Especial de Fiscalização 201512 da Coordenação- Geral de Fiscalização -
SRFB confeccionou no dia 08/agosto/2017 o Termo de Notificação Fiscal para fins de Suspensão de
Isenção relativa ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido referente aos anos calendários de 2012, 2013 e 2014, em face do Instituto Luiz Inácio Lula
da Silva, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 5.052/5.141):
“TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL
(...)
Contexto
No exercício das atribuições do cargo de Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil e com base no disposto no artigo 32 e parágrafos da Lei n° 9.430/1996,
formalizamos o presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL para fins de
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, referente ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e
à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativos aos anos-calendário
2012, 2013 e 2014, do contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA,
cadastrado no CNPJ sob o n° 64.725.872/0001-08, doravante denominado
"Instituto Lula", "Instituto" ou "contribuinte".
Inicialmente cabe esclarecer que este trabalho é uma continuidade do
procedimento fiscal que resultou na suspensão da isenção tributária do Instituto
Lula referente ao ano calendário de 2011 (processo administrativo fiscal n°
10703.720001/2016-86):
Portanto, antes de adentramos nas questões relativas aos anos-calendário de
2012, 2013 e 2014, objeto do presente procedimento de fiscalização, faremos um
resumo do procedimento anterior, que resultou na suspensão da isenção
tributária do Instituto Lula, relativamente ao ano-calendário de 2011, inclusive
pelo fato de que utilizaremos no presente processo grande parte dos documentos
anexados ao procedimento anterior.
(...)
A seguir, passaremos a tratar dos fatos relativos aos anos-calendário de 2012
2013 e 2014. Conforme já mencionamos, utilizaremos os documentos
apresentados pelo contribuinte no curso do procedimento anterior, os quais
foram anexados às fls. 02/2951.
(...)
6— DA CONCLUSÃO
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
3
O Instituto Lula declarou-se na condição de Associação Civil "isenta do IRPJ" e
"desobrigada da apuração da CSLL", em suas DIPJ relativas aos anos-calendário de
2012 e 2013 e na sua ECF relativa ao ano-calendário de 2014 (fls. 4912/4999).
Para ter direito ao benefício da isenção do IRPJ e da CSLL, as pessoas jurídicas
devem obedecer aos requisitos legais determinados pelo artigo 15 caput e § 3° da
Lei n° 9.532/97, abaixo transcritos:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 3° Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3°e dos arts. 13 e 14.
Por sua vez, o artigo 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3°e os artigos 13 e 14 da Lei n°
9.532/97 dispõem o seguinte:
(...)
Entretanto, face a todo o exposto neste termo, restou devidamente comprovado
que o Instituto Lula não cumpriu os requisitos legais para gozo da isenção
tributária nos anos calendário de 2012, 2013 e 2014.
A seguir, faremos um resumo das infrações praticadas pelo Instituto Lula, em cada
um dos anos-calendário objeto do presente procedimento, as quais ensejam a
suspensão da isenção tributária:
I — ANO-CALENDÁRIO DE 2012
a) O Instituto Lula remunerou a diretora CLARA LEVIN ANT, como prestadora de
serviços, sem vínculo empregatício e sem formalização de contrato escrito, para
que a referida diretora, entre outras funções, atuasse como secretária particular
do ex-presidente Lula, na sua atividade empresarial, exercida por meio de sua
empresa de palestras (L.I.L.S. Palestras), fato que infringe o disposto no artigo 12,
§ 2°, alíneas "a" e "b" e 3, combinado com o disposto no artigo 15 caput e 3°, da
Lei n° 9.532/1997.
b) O Instituto Lula remunerou o diretor RICARDO BATISTA AMARAL, por meio de
sua empresa, RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL — EIRELI, como
prestador de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, 2°, alínea "a" e 3°
combinado com o disposto no artigo 15 caput e 30, da Lei n° 9.532/1997.
c) O Instituto Lula remunerou o diretor CELSO OLIVEIRA MARCONDES DE FARIA,
por meio de sua empresa, POR SUPUESTO COMUNICAÇÃO LTDA., como prestador
de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e 3°
combinado com o disposto no artigo 15 caput e 3°, da Lei n°9.532/1997.
d) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa Presscell Telecomunicações, de
aluguel de aparelhos de telefonia celular que foram utilizados 'em palestras
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
4
remuneradas do ex-presidente Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, 2°,
alínea "h" e 3°, combinado com o disposto no arti go 15 caput e §' 3°, da Lei n°
9.532/1997.
e) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa CINE FOTO STUCKERT PRESS
LTDA., relativos à cobertura fotográfica de eventos particulares do ex-presidente
Lula, especialmente os comícios que ele participou, fazendo campanha para
políticos do Partido dos Trabalhadores, fato que infringe o disposto no artigo 12,
2°, alínea "h" e 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e 3°, da Lei n°
9.532/1997.
f) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa G-INTER TANSPORTES LTDA.,
relativos a despesas de armazenagem climatizada de bebidas da adega particular
do ex-presidente Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "h" e
§ 3° combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
g) O Instituto Lula não reteve o imposto de renda e as contribuições socias
relativas aos pagamentos efetuados à empresa MESOSFERA PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA., não obstante se tratarem de serviços caracterizadamente de
natureza profissional, nos termos do artigo 647 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto n° 3.000/99) e do artigo 10 da Instrução Normativa SRF 459/2004
e cujo prestador de serviços não era optante do Simples Nacional no ano ide
2012, fato que infringe o disposto no artigo 13, combinado com o disposto no
artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
h) O Instituto Lula efetuou um pagamento à empresa S&A SERVIÇOS, no dia
12/11/2012, relativo à nota fiscal n° 406, emitida pela referida pessoa jurídica, no
valor de R$ 16.000,00. Todavia, a referida pessoa jurídica não prestou serviços ao
Instituto Lula, mas somente "emprestou" a nota fiscal à jornalista Maria Inês
Nassif, fato que configura fraude fiscal e infringe o disposto no artigo 13,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
i) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa UM CERTO OLHAR IMAGENS E
EDITORA LTDA., no período de junho a dezembro de 2012, relativos aos serviços
prestados pela jornalista Maria Inês Nassif, mediante interposição de pessoa, fato
que configura fraude fiscal e infringe o disposto no artigo 13, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
j) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas e hospedagem para o
diretor Luiz Soares Dulci participar de eventos políticos, fato que infringe o
disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, combinado com o disposto no artigo
15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
k) O Instituto pagou despesas com fretamento de aeronaves e hospedagem para
o ex-presidente Lula participar de eventos políticos, fato que infringe o disposto
no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput
e 3°, da Lei n° 9.532/1997.
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
5
I) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas para o Sr. Paulo
Leonardo Martins, colaborador do Instituto, viajar como precursor de viagens do
ex-presidente Lula, de cunho estritamente político (campanha eleitoral), fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "h" e § 3°, com binado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
m) O Instituto Lula pagou despesas de hospedagem para os seguranças
particulares do ex-presidente Lula acompanhá-lo em eventos políticos, fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "h" e § 3°, combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
n) O Instituto Lula cedeu a sua estrutura e os seus funcionários para a pessoa
jurídica denominada L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda, sociedade
empresária que tem como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto
Lula (Paulo Okamotto), fato que configura confusão operacional e infringe o
disposto no artigo 12, § 2', alínea "b" e § 3°, combinado com o disposto no artigo
15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
II— ANO-CALENDÁRIO DE 2013
a) O Instituto Lula remunerou a diretora CLARA LEVIN ANT, como prestadora de
serviços, sem vínculo empregatício e sem formalização de contrato escrito, para
que a referida diretora, entre outras funções, atuasse como secretária particular
do ex-presidente Lula, na sua atividade empresarial, exercida por meio de sua
empresa de palestras (L.I.L.S. Palestras), fato que infringe o disposto no artigo 12,
§ 2°, alíneas "a" e "b" e § 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°,
da Lei n° 9.532/1997.
b) O Instituto Lula remunerou o diretor RICARDO BATISTA AMARAL, por meio de
sua empresa, RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL — EIRELI, como
prestador de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e §
3° combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
c) O Instituto Lula remunerou o diretor CELSO OLIVEIRA MARCONDES DE FARIA,
por meio de sua empresa, POR SUPUESTO COMUNICAÇÃO LTDA., como prestador
de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e § 3°
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
d) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa Presscell Telecomunicações, de
aluguel de aparelhos de telefonia celular que foram utilizados; em palestras
remuneradas do ex-presidente Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, §
2°, alínea "b" e § 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°
9.532/1997.
e) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa CINE FOTO STUCKERT PRESS
LTDA., relativos à cobertura fotográfica de eventos particulares do! ex-presidente
Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, combinado
com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
Fl. 6592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
6
f) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa M GMIGNANI DE CAMARGO
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, relativos a serviços prestados ao ex-presidente Lula
(produção de vídeos que foram publicados nas suas redes sociais), fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
g) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa MULTI INTERPRETAÇÃO LTDA.,
relativos a serviços de interpretação simultânea, cujos serviços foram prestados à
L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade empresária que tem
como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto Lula (Paulo
Okamotto), fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 30, da Lei n° 9.532/1997.
h) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa NOTA COMUNICAÇÃO LTDA.,
relativos a serviços prestados ao ex-presidente Lula (preparação de textos para
discursos), fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 30, da Lei n° 9.532/1997.
i) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa UM CERTO OLHAR IMAGENS E
EDITORA LTDA., no período de janeiro a abril de 2013, relativos' aos serviços
prestados pela jornalista Maria Inês Nassif, mediante interposição de pessoa, fato
que configura fraude fiscal e infringe o disposto no artigo 13, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
j) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas e hospedagem para o
diretor Luiz Soares Dulci participar de evento particular (lançamento do seu livro),
fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
k) O Instituto Lula pagou despesas de hospedagem e de locação de veículo para o
ex-presidente Lula participar de eventos políticos, fato que infringe o disposto no
artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e §
3°, da Lei n° 9.532/1997.
I) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas para intérpretes do ex-
presidente Lula em eventos particulares (palestras remuneradas), fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e 3°, com binado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
m) O Instituto Lula cedeu a sua estrutura e os seus funcionários para a pessoa
jurídica denominada L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade
empresária que tem como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto
Lula (Paulo Okamotto), fato que configura confusão operacional e infringe o
disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, com binado com o disposto no artigo
15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
III — ANO-CALENDÁRIO DE 2014
Fl. 6593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
7
a) O Instituto Lula remunerou a diretora CLARA LEVIN ANT, por meio da sua
empresa NEMALA ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS —
EIRELI, para que a referida diretora, entre outras funções, atuasse corno
secretária particular do ex-presidente Lula, na sua atividade empresarial, exercida
por meio de sua empresa de palestras (L.I.L.S. Palestras), fato que infringe o
disposto no artigo 12, 2°, alíneas "a" e "b" e 3°, combinado com o disposto no
artigo 15 caput e 5 3°, da Lei n° 9.532/1997.
b) O Instituto Lula remunerou o diretor RICARDO BATISTA AMARAL, por meio de
sua empresa, RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL — EIRELI, como
prestador de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, 2°, alínea "a" e 3°
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 30, da Lei n° 9.532/1997.
c) O Instituto Lula remunerou o diretor CELSO OLIVEIRA MARCONDES DE FARIA,
por meio de sua empresa, POR SUPUESTO COMUNICAÇÃO LTDA., como prestador
de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, 2°, alínea "a" e 3°
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
d) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa Presscell Telecomunicações, de
aluguel de aparelhos de telefonia celular que foram utilizados em palestras
remuneradas do ex-presidente Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, §
2°, alínea "b" e § 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997.
e) O Instituto Lula pagou despesas relativas à compra de equipamentos e reforma
e ampliação de imóvel da Fundação Sociedade Comunicação, Cultura e Trabalho,
fato que infringe o disposto no artigo 12, 2°, alínea "b" e 3°, combinado com o
disposto no artigo 15, § 3° da Lei n°9.532/1997.
f) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa CINE FOTO STUCKERT PRESS
LTDA., relativos à cobertura fotográfica de eventos particulares do ex-presidente
Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 39, combinado
com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
g) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa DIOGO ANTONIO RODRIGUEZ
— ME, relativos a serviços prestados ao ex-presidente Lula (redação e edição de
textos, administração e monitoramento das suas redes sociais), fato que infringe
o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, com binado com o disposto no
artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
h) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa ESTRELA 21 EDITORAÇÃO
LTDA. — ME, relativos a serviços prestados na campanha eleitoral do PT e pai-
tidos aliados, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
i) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa M GMIGNANI DE CAMARGO
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, relativos a serviços prestados ao ex-presidente
Lula(produção de vídeos que foram publicados nas suas redes sociais), fato que
Fl. 6594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
8
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e 3°, combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
i) O Instituto Lula não reteve o imposto de renda e as contribuições socias
relativas aos pagamentos efetuados à empresa MESOSFERA PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA., não obstante se tratarem de serviços caracterizadamente de
natureza profissional, nos termos do artigo 647 do Regulamento do Imposto de
Renda(Decreto n° 3.000/99) e do artigo 1° da Instrução Normativa SRF 459/2004 e
cujo prestador de serviços não era optante do Simples Nacional no ano de 2014,
fato que infringe o disposto no artigo 13, combinado com o disposto no artigo 15
caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
k) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa MULTI INTERPRETAÇÃO LTDA.,
relativos a serviços de interpretação simultânea, cujos serviços foram prestados à
L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade empresária que tem
como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto Lula (Paulo
Okamotto), fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 30, da Lei n° 9.532/1997.
l) O Instituto Lula pagou despesas com passagem aérea para o Sr. Paulo
Okamotto, presidente da entidade, se encontrar com o diretor do Sebrae, em
Brasília, para tratar de assuntos relativos à micro e pequena empresa, fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3° combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
m) O Instituto Lula pagou despesa com passagem aérea para o diretor Luiz Soares
Dulci participar de um evento político (comemoração dos 35 anos do Sind-UTE),
fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
n) O Instituto Lula pagou despesa de fretamento de aeronave para o ex-
presidente Lula viajar a Brasília para participar de um congresso de entidades
representativas das empresas de mídia impressa do interior do país, fato que
infringe o disposto no artigo 15 caput e 3°, da Lei n° 9.532/1997.
o) O Instituto Lula pagou despesas de hospedagem para o ex-presidente Lula
participar de eventos políticos, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°,
alínea "b" e § 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°
9.532/1997.
p) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas para o Sr. Paulo
Leonardo Martins, colaborador do Instituto, viajar como precursor de viagens do
ex-presidente Lula, de cunho estritamente político (campanha eleitoral), fato que
infringe o disposto no artigo 12, 2°, alínea "b" e 3°, com binado com o disposto no
artigo 15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
q) O Instituto Lula pagou despesas de hospedagem para os seguranças
particulares do ex-presidente Lula acompanhá-lo em eventos políticos, fato que
Fl. 6595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
9
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, com binado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3°, da Lei n° 9.532/1997.
r) O Instituto Lula cedeu a sua estrutura e os seus funcionários para a pessoa
jurídica denominada L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda, sociedade
empresária que tem como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto
Lula (Paulo Okamotto), fato que configura confusão operacional e infringe o
disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e § 3°, com binado com o disposto no artigo
15 caput e § 3°, da Lei n°9.532/1997.
Ou seja, restou devidamente comprovado que o Instituto Lula não cumpriu os
requisitos legais para gozo da isenção tributária nos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014, especialmente o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "b" e §3°.
combinado com o disposto no artigo 15 caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997 (aplicar
integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais).
Portanto, nos termos do artigo 32, § 2°, da Lei n° 9.430/1996, fica o Instituto Lula
cientificado do presente TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL e de que poderá, no
prazo de trinta dias, a contar da data da ciência deste, apresentar as alegações e
os elementos de prova que entender necessários, na Delegacia Especial da
Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo, localizada na Rua Luís
Coelho, 197, 12° andar, Consolação, São Paulo — SP, CEP 01309-001.
(...)”.
Posteriormente, a Equipe Especial de Fiscalização 201512 da Coordenação- Geral de
Fiscalização -SRFB elaborou a Representação Fiscal- Suspensão da Isenção Tributária- Anos
Calendários 2012/2014, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 5.145/5.277):
“REPRESENTAÇÃO FISCAL
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ANOS-CALENDÁRIO 2012/2014
(...)
Sr. Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal de Administração Tributária
em São Paulo:
No exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil,
formalizamos a presente REPRESENTAÇÃO FISCAL, em consonância com o
disposto no artigo 32 da Lei no 9.430/96, bem como com as disposições
constantes nos artigos 12 e 15 da Lei no 9.532/97, visando iniciar procedimento
administrativo de suspensão da isenção tributária da pessoa jurídica INSTITUTO
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, cadastrada no CNPJ sob no 64.725.872/0001-08,
referente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido, relativos aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, tendo em vista
os fatos relatados no TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL para fins de SUSPENSÃO DE
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA,
anexado
ao
processo
administrativo
no
16004.720190/2017-31, no qual foi constatado o seguinte:
Fl. 6596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
10
(...)
6 – DA CONCLUSÃO
O Instituto Lula declarou-se na condição de Associação Civil "isenta do IRPJ" e
"desobrigada da apuração da CSLL", em suas DIPJ relativas aos anos-calendário de
2012 e 2013 e na sua ECF relativa ao ano-calendário de 2014 (fls. 4912/4999).
Para ter direito ao benefício da isenção do IRPJ e da CSLL, as pessoas jurídicas
devem obedecer os requisitos legais determinados pelo artigo 15 caput e § 3o da
Lei no 9.532/97, abaixo transcritos:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
Por sua vez, o artigo 12, § 2°, alíneas "a" a "e" e § 3° e os artigos 13 e 14 da Lei no
9.532/97 dispõem o seguinte:
(...)
Entretanto, face a todo o exposto neste termo, restou devidamente comprovado
que o Instituto Lula não cumpriu os requisitos legais para gozo da isenção
tributária nos anos calendário de 2012, 2013 e 2014.
A seguir, faremos um resumo das infrações praticadas pelo Instituto Lula, em cada
um dos anos-calendário objeto do presente procedimento, as quais ensejam a
suspensão da isenção tributária:
I – ANO-CALENDÁRIO DE 2012
a) O Instituto Lula remunerou a diretora CLARA LEVIN ANT, como prestadora de
serviços, sem vínculo empregatício e sem formalização de contrato escrito, para
que a referida diretora, entre outras funções, atuasse como secretária particular
do ex-presidente Lula, na sua atividade empresarial, exercida por meio de sua
empresa de palestras (L.I.L.S. Palestras), fato que infringe o disposto no artigo 12,
§ 2°, alíneas "a" e “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o,
da Lei no 9.532/1997.
b) O Instituto Lula remunerou o diretor RICARDO BATISTA AMARAL, por meio de
sua empresa, RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – EIRELI, como
prestador de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e §
3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
c) O Instituto Lula remunerou o diretor CELSO OLIVEIRA MARCONDES DE FARIA,
por meio de sua empresa, POR SUPUESTO COMUNICAÇÃO LTDA., como prestador
de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e § 3°,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
Fl. 6597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
11
d) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa Presscell Telecomunicações, de
aluguel de aparelhos de telefonia celular que foram utilizados em palestras
remuneradas do ex-presidente Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, §
2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei
no 9.532/1997.
e) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa CINE FOTO STUCKERT PRESS
LTDA., relativos à cobertura fotográfica de eventos particulares do ex-presidente
Lula, especialmente os comícios que ele participou, fazendo campanha para
políticos do Partido dos Trabalhadores, fato que infringe o disposto no artigo 12, §
2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei
no 9.532/1997.
f) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa G-INTER TANSPORTES LTDA.,
relativos a despesas de armazenagem climatizada de bebidas da adega particular
do ex-presidente Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e
§ 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
g) O Instituto Lula não reteve o imposto de renda e as contribuições socias
relativas aos pagamentos efetuados à empresa MESOSFERA PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA., não obstante se tratarem de serviços caracterizadamente de
natureza profissional, nos termos do artigo 647 do Regulamento do Imposto de
Renda (Decreto no 3.000/99) e do artigo 1o da Instrução Normativa SRF 459/2004
e cujo prestador de serviços não era optante do Simples Nacional no ano de 2012,
fato que infringe o disposto no artigo 13, combinado com o disposto no artigo 15
caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
h) O Instituto Lula efetuou um pagamento à empresa S&A SERVIÇOS, no dia
12/11/2012, relativo à nota fiscal no 406, emitida pela referida pessoa jurídica, no
valor de R$ 16.000,00. Todavia, a referida pessoa jurídica não prestou serviços ao
Instituto Lula, mas somente “emprestou” a nota fiscal à jornalista Maria Inês
Nassif, fato que configura fraude fiscal e infringe o disposto no artigo 13,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
i) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa UM CERTO OLHAR IMAGENS E
EDITORA LTDA., no período de junho a dezembro de 2012, relativos aos serviços
prestados pela jornalista Maria Inês Nassif, mediante interposição de pessoa, fato
que configura fraude fiscal e infringe o disposto no artigo 13, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
j) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas e hospedagem para o
diretor Luiz Soares Dulci participar de eventos políticos, fato que infringe o
disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo
15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
k) O Instituto pagou despesas com fretamento de aeronaves e hospedagem para
o ex-presidente Lula participar de eventos políticos, fato que infringe o disposto
Fl. 6598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
12
no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15 caput
e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
l) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas para o Sr. Paulo
Leonardo Martins, colaborador do Instituto, viajar como precursor de viagens do
ex-presidente Lula, de cunho estritamente político (campanha eleitoral), fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
m) O Instituto Lula pagou despesas de hospedagem para os seguranças
particulares do ex-presidente Lula acompanhá-lo em eventos políticos, fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
n) O Instituto Lula cedeu a sua estrutura e os seus funcionários para a pessoa
jurídica denominada L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade
empresária que tem como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto
Lula (Paulo Okamotto), fato que configura confusão operacional e infringe o
disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo
15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
II – ANO-CALENDÁRIO DE 2013
a) O Instituto Lula remunerou a diretora CLARA LEVIN ANT, como prestadora de
serviços, sem vínculo empregatício e sem formalização de contrato escrito, para
que a referida diretora, entre outras funções, atuasse como secretária particular
do ex-presidente Lula, na sua atividade empresarial, exercida por meio de sua
empresa de palestras (L.I.L.S. Palestras), fato que infringe o disposto no artigo 12,
§ 2°, alíneas "a" e “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o,
da Lei no 9.532/1997.
b) O Instituto Lula remunerou o diretor RICARDO BATISTA AMARAL, por meio de
sua empresa, RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – EIRELI, como
prestador de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e §
3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
c) O Instituto Lula remunerou o diretor CELSO OLIVEIRA MARCONDES DE FARIA,
por meio de sua empresa, POR SUPUESTO COMUNICAÇÃO LTDA., como prestador
de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e § 3°,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
d) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa Presscell Telecomunicações, de
aluguel de aparelhos de telefonia celular que foram utilizados em palestras
remuneradas do ex-presidente Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, §
2°, alínea “b” e § 3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei
no 9.532/1997.
e) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa CINE FOTO STUCKERT PRESS
LTDA., relativos à cobertura fotográfica de eventos particulares do ex-presidente
Fl. 6599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
13
Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado
com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
f) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa M GMIGNANI DE CAMARGO
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, relativos a serviços prestados ao ex-presidente Lula
(produção de vídeos que foram publicados nas suas redes sociais), fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 20, alínea “b” e § 30, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
g) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa MULTI INTERPRETAÇÃO LTDA.,
relativos a serviços de interpretação simultânea, cujos serviços foram prestados à
L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade empresária que tem
como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto Lula (Paulo
Okamotto), fato que infringe o disposto no artigo 12, § 20, alínea “b” e § 30,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
h) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa NOTA COMUNICAÇÃO LTDA.,
relativos a serviços prestados ao ex-presidente Lula (preparação de textos para
discursos), fato que infringe o disposto no artigo 12, § 20, alínea “b” e § 30,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
i) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa UM CERTO OLHAR IMAGENS E
EDITORA LTDA., no período de janeiro a abril de 2013, relativos aos serviços
prestados pela jornalista Maria Inês Nassif, mediante interposição de pessoa, fato
que configura fraude fiscal e infringe o disposto no artigo 13, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
j) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas e hospedagem para o
diretor Luiz Soares Dulci participar de evento particular (lançamento do seu livro),
fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
k) O Instituto Lula pagou despesas de hospedagem e de locação de veículo para o
ex-presidente Lula participar de eventos políticos, fato que infringe o disposto no
artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15 caput e §
3o, da Lei no 9.532/1997.
l) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas para intérpretes do ex-
presidente Lula em eventos particulares (palestras remuneradas), fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
m) O Instituto Lula cedeu a sua estrutura e os seus funcionários para a pessoa
jurídica denominada L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade
empresária que tem como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto
Lula (Paulo Okamotto), fato que configura confusão operacional e infringe o
disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo
15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
Fl. 6600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
14
III – ANO-CALENDÁRIO DE 2014
a) O Instituto Lula remunerou a diretora CLARA LEVIN ANT, por meio da sua
empresa NEMALA ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS –
EIRELI, para que a referida diretora, entre outras funções, atuasse como secretária
particular do ex-presidente Lula, na sua atividade empresarial, exercida por meio
de sua empresa de palestras (L.I.L.S. Palestras), fato que infringe o disposto no
artigo 12, § 20, alíneas "a" e “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15
caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
b) O Instituto Lula remunerou o diretor RICARDO BATISTA AMARAL, por meio de
sua empresa, RIMA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL – EIRELI, como
prestador de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e §
3°, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
c) O Instituto Lula remunerou o diretor CELSO OLIVEIRA MARCONDES DE FARIA,
por meio de sua empresa, POR SUPUESTO COMUNICAÇÃO LTDA., como prestador
de serviços, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea "a" e § 3°,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
d) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa Presscell Telecomunicações, de
aluguel de aparelhos de telefonia celular que foram utilizados em palestras
remuneradas do ex-presidente Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, §
2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei
no 9.532/1997.
e) O Instituto Lula pagou despesas relativas à compra de equipamentos e reforma
e ampliação de imóvel da Fundação Sociedade Comunicação, Cultura e Trabalho,
fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2o, alínea “b” e § 3o, combinado com o
disposto no artigo 15, § 3o da Lei no 9.532/1997.
f) O Instituto Lula pagou por serviços da empresa CINE FOTO STUCKERT PRESS
LTDA., relativos à cobertura fotográfica de eventos particulares do ex-presidente
Lula, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado
com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
g) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa DIOGO ANTONIO RODRIGUEZ –
ME, relativos a serviços prestados ao ex-presidente Lula (redação e edição de
textos, administração e monitoramento das suas redes sociais), fato que infringe
o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no
artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
h) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa ESTRELA 21 EDITORAÇÃO
LTDA– ME, relativos a serviços prestados na campanha eleitoral do PT e partidos
aliados, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
i) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa M GMIGNANI DE CAMARGO
PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, relativos a serviços prestados ao ex-presidente
Fl. 6601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
15
Lula(produção de vídeos que foram publicados nas suas redes sociais), fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 20, alínea “b” e § 30, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
j) O Instituto Lula não reteve o imposto de renda e as contribuições socias
relativas aos pagamentos efetuados à empresa MESOSFERA PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA., não obstante se tratarem de serviços caracterizadamente de
natureza profissional, nos termos do artigo 647 do Regulamento do Imposto de
Renda(Decreto no 3.000/99) e do artigo 1o da Instrução Normativa SRF 459/2004
e cujo prestador de serviços não era optante do Simples Nacional no ano de 2014,
fato que infringe o disposto no artigo 13, combinado com o disposto no artigo 15
caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
k) O Instituto Lula efetuou pagamentos à empresa MULTI INTERPRETAÇÃO LTDA.,
relativos a serviços de interpretação simultânea, cujos serviços foram prestados à
L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade empresária que tem
como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto Lula (Paulo
Okamotto), fato que infringe o disposto no artigo 12, § 20, alínea “b” e § 30,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
l) O Instituto Lula pagou despesas com passagem aérea para o Sr. Paulo
Okamotto, presidente da entidade, se encontrar com o diretor do Sebrae, em
Brasília, para tratar de assuntos relativos à micro e pequena empresa, fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 20, alínea “b” e § 30, combinado com o
disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
m) O Instituto Lula pagou despesa com passagem aérea para o diretor Luiz Soares
Dulci participar de um evento político (comemoração dos 35 anos do Sind-UTE),
fato que infringe o disposto no artigo 12, § 20, alínea “b” e § 30, combinado com
o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
n) O Instituto Lula pagou despesa de fretamento de aeronave para o ex-
presidente Lula viajar a Brasília para participar de um congresso de entidades
representativas das empresas de mídia impressa do interior do país, fato que
infringe o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
o) O Instituto Lula pagou despesas de hospedagem para o ex-presidente Lula
participar de eventos políticos, fato que infringe o disposto no artigo 12, § 2°,
alínea “b” e § 30, combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no
9.532/1997.
p) O Instituto Lula pagou despesas com passagens aéreas para o Sr. Paulo
Leonardo Martins, colaborador do Instituto, viajar como precursor de viagens do
ex-presidente Lula, de cunho estritamente político (campanha eleitoral), fato que
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
q) O Instituto Lula pagou despesas de hospedagem para os seguranças
particulares do ex-presidente Lula acompanhá-lo em eventos políticos, fato que
Fl. 6602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
16
infringe o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30, combinado com o disposto
no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
r) O Instituto Lula cedeu a sua estrutura e os seus funcionários para a pessoa
jurídica denominada L.I.L.S. Palestras, Eventos e Publicações Ltda., sociedade
empresária que tem como sócios o ex-presidente Lula e o presidente do Instituto
Lula (Paulo Okamotto), fato que configura confusão operacional e infringe o
disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 3°, combinado com o disposto no artigo
15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997.
Ou seja, restou devidamente comprovado que o Instituto Lula não cumpriu os
requisitos legais para gozo da isenção tributária nos anos-calendário de 2012,
2013 e 2014, especialmente o disposto no artigo 12, § 2°, alínea “b” e § 30,
combinado com o disposto no artigo 15 caput e § 3o, da Lei no 9.532/1997 (aplicar
integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais).
Portanto, nos termos do artigo 32, § 2o, da Lei no 9.430/1996, o Instituto Lula foi
cientificado do TERMO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL para SUSPENSÃO DE ISENÇÃO no
dia 10/08/2017 e de que poderia, no prazo de trinta dias, a contar da data da
ciência do Termo de Notificação Fiscal, apresentar as alegações e os elementos de
prova que entendesse necessários, na Delegacia Especial da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo, localizada na Rua Luís Coelho, 197, 12°
andar, Consolação, São Paulo — SP, CEP 01309-001.
(...)
Face a todo o exposto acima, formalizamos a presente REPRESENTAÇÃO FISCAL
de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, relativa aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014,
para os fins previstos no art. 32 da Lei no 9.430/96”.

Da Manifestação sobre a Notificação

Afirmou o Contribuinte que a notificação objetiva suspender as isenções tributárias
a que faz jus o Instituto, nos exercícios de 2012, 2013 e 2014.
Aduziu que no que diz respeito ao exercício de 2011, objeto de notificação
separada, a fiscalização pareceu um pouco perdida em suas acusações, que foram modificadas a
cada uma de suas manifestações, sempre na tentativa de retratar o Instituto como fonte de
rendimentos para o ex-presidente Lula e de macular a sua imagem.
Alegou que o ex-presidente Lula não se beneficiou, direta ou indiretamente, do
instituto que leva o seu nome, especialmente dos recursos que a instituição movimentou, não
havendo, ainda, na notificação, qualquer indicação específica de irregularidade cometida pelo
presidente da entidade, Paulo Tarciso Okamotto.
Fl. 6603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
17
Asseverou que o Instituto foi criado por causa do personagem (não do
“contribuinte”) Lula, no entorno dele e de suas atividades de cunho institucional. Ele, como
personagem histórico vivo, e o principal disseminador das boas práticas sociais criadas em seus
governos. Suas experiências, os programas que criou são divulgados por ele através do Instituto e
com a colaboração de uma equipe de profissionais contratados e de voluntários, o que nada tem a
ver com interesses “particulares, financeiros e empresariais.
Pontuou que todas as despesas questionadas, se tomadas em conjunto,
representam valores irrisórios, seja em relação às receitas do Instituto, seja em relação ao
montante total das despesas em que ele incorreu em cada um dos exercícios fiscalizados.
Destacou que no ano de 2012, o total dos questionamentos importou em
R$119.750,88, ao passo que este Instituto teve receitas brutas de R$4.278.753,00 e despesas de
R$3.885.002,37. Portanto, os questionamentos da fiscalização representam meros 2,80% das
receitas e 3,08% das despesas da entidade, o que demonstra que, ainda que fossem pertinentes
os questionamentos, pelo menos 97% dos recursos da entidade teriam tido aplicação adequada.
Esclareceu que no ano de 2013, os questionamentos totais são de R$51.726,81,
enquanto a entidade teve receitas de R$11.627.630,66 e despesas de R$5.940.520,12. Assim, os
questionamentos da fiscalização representam irrisórios 0,44% (quarenta e quatro centésimos por
cento!) das receitas e 0,87% (oitenta e sete centésimos por cento!!) das despesas.
Ressaltou que no ano de 2014, os questionamentos totais são de R$ 50.600,95,
contra receitas de R$15.500.356,31 e despesas de R$8.095.366,76. Os questionamentos, então,
são de 0,33% (trinta e três centésimos por cento!) das receitas e 0,63% (sessenta e três
centésimos por cento!) das despesas.
Salientou que não existe qualquer confusão entre as atividades do Instituto Lula e
da empresa L.I.L.S. Palestras, muito menos utilização do Instituto para o angariamento de
palestras ou qualquer outro tipo de atividade lucrativa para a figura do ex-presidente Lula ou para
a figura do Sr. Paulo Okamotto, presidente da entidade.
Frisou que a Lei n° 12.868/2013 incluiu na Lei n° 9.532/1997 os parágrafos 4°, 5° e 6
de seu art. 12, os quais passaram a autorizar, expressamente, a remuneração de diretores
estatutários, desde que respeitadas certas condições e que todas as condições estabelecidas na lei
foram devidamente respeitadas pelo Instituto Lula.
Ponderou que os diretores Clara Levin Ant, Ricardo Batista do Amaral e Celso
Oliveira Marcondes de Faria não têm qualquer vínculo familiar com os demais membros da
diretoria ou, especialmente, com a pessoa do Ex-Presidente Lula.
Elucidou:
- que tal como no processo fiscal relativo ao exercício de 2011, foi demonstrado que
nenhuma das acusações contidas na notificação é procedente.
Fl. 6604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
18
- que inexistiu o “desvio de finalidade” do Instituto Lula, instituição que tem
natureza cultural, voltada para a produção, divulgação e gestão de conteúdo ligado à defesa dos
direitos sociais, à preservação da memória, das ações, das ideias e dos valores defendidos pelo ex-
presidente.
- que inexistiu, também, qualquer tipo de “confusão” entre atividades do Instituto
Lula e a empresa L.I.L.S. Palestras. O interesse na figura do ex-presidente decorre de seu prestígio
local e internacional e o Instituto Lula jamais foi utilizado para angariar serviços remunerados à
pessoa do ex-presidente.
- que nenhum dos recursos do Instituto Lula foi aplicado fora de suas atividades
institucionais, especialmente em benefício da pessoa do ex-presidente, de seus familiares ou de
seus companheiros.
- que a remuneração de diretores estatutários já era admitida pelo CARF e passou a
ser expressamente admitida pela legislação. Além disso, os pagamentos efetuados aos
administradores do Instituto, ainda que não relacionados às suas atividades estatutárias,
obedeceram rigorosamente aos limites legais.
- que todas as receitas e despesas do Instituto Lula estão escrituradas de acordo
com as exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade e suportadas por documentação
idônea.
Pleiteou que seja pronunciada a improcedência das acusações contidas na
notificação, bem como que seja mantida na íntegra as isenções.

Parecer DERAT/GABIN n°. 1/2017

A DERAT/SP elaborou o Parecer n°. 1/2017 no dia 03/outubro/2017 sob a
suspensão da isenção do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido usufruída pelo Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls.
5.428/5.451):
“36. Posto isto, com base no artigo 32, § § 3o e 10o, da Lei no 9.430/1996,
proponho seja SUSPENSA A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA relativa ao Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da entidade
beneficiária acima qualificada, nos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014”.

Ato Contínuo, o Delegado da DERAT/SP proferiu decisão no dia 03/outubro/2017,
cujo teor segue abaixo (e-fl. 5.452):
“De acordo. Aprovo o parecer retro e endossando a proposta constante de seu
item 36, SUSPENDO A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Fl. 6605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
19
Jurídica e à Contribuição social sobre o Lucro Líquido de goza o Instituto Luiz
Inácio Lula da Silva, na qualidade de associação sem finalidade lucrativa de que
trata o art. 15 da Lei no 9.532, de 1887, relativamente aos anos-calendário 2012,
2013 e 2014. Expeça-se o pertinente Ato Declaratório Executivo. Dê-se ciência à
entidade beneficiária e publique-se para publicidade.
Em 3 de outubro de 2017.
(...)”.

Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n°. 224 de 03 de Outubro de 2017

O Delegado da DERAT-SP confeccionou o Ato Declaratório Executivo n°. 224, de 03
de Outubro de 2017 suspendendo a isenção de IRPJ e CSLL do Contribuinte nos anos calendários
de 2012, 2013 e 2014 (e-fl. 5.453), cujo inteiro teor segue abaixo:
“ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DERAT/SPO No 224, DE 3 DE OUTUBRO DE 2017
Suspende a isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido do contribuinte INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, CNPJ n° 64.725.872/0001-08, nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
EM SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 226 e 305, do
Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n°
203/2012, tendo em vista o disposto no artigo 32, § 3o, combinado com § 10°, da
Lei n° 9.430/1996, e o constante do processo n° 16004.720190/2017-31,
RESOLVE:
Art. 1o Suspender a isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido do contribuinte INSTITUTO LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n° 64.725.872/0001-08, relativamente aos
anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
Art. 2o Este Ato Declaratório Executivo produz efeitos desde a ciência do
contribuinte.
(...)”.

Dos Autos de Infrações Lavrados

A DRF-São José do Rio Preto- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, no dia 18/novembro/2017, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 5.737/5.770):
“Auto de Infração
Fl. 6606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
20
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS INFRAÇÃO: RESULTADOS
OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro real anual, em relação ao ano-
calendário de 2012, efetuamos o lançamento de ofício com base no regime de
tributação escolhido pelo contribuinte, conforme demonstrado no Termo de
Descrição dos Fatos anexo ao Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 247, 249, inciso II e 841, inciso III, do RIR/99
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA INFRAÇÃO: RECEITA
BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro presumido, nos anos-calendário de
2013 e 2014, foi efetuado o lançamento de ofício com base no regime de
tributação escolhido pelo contribuinte, conforme demonstrado no Termo de
Descrição dos Fatos anexo ao Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518 e 519, § 1°, inciso III, alínea 'a', e §§ 4° e 5°, do RIR/99
DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS INFRAÇÃO: RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS
DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Fl. 6607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
21
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro presumido, em relação aos anos-
calendário de 2013 e 2014, foram incluídos na base de cálculo desses tributos o
rendimento de aplicações financeiras, conforme demonstrado no Termo de
Descrição dos Fatos anexo ao Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Art. 521 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 6°, § 1°, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF-São José do Rio Preto- SP lavrou o Auto de Infração- CSLL, no dia
18/novembro/2017, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 5.771/5.798):
Fl. 6608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
22
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
RESULTADOS INFRAÇÃO:
RESULTADOS NÃO DECLARADOS
Tendo em vista a suspensão isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro real anual, em relação ao ano-
calendário de 2012, efetuamos o lançamento de ofício com base no regime de
tributação escolhido pelo contribuinte, conforme demonstrado no Termo de
Descrição dos Fatos anexo ao Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 57 da Lei n° 8.981/95, com as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n°9.430/96
Art. 28 da Lei n° 9.430/96.
Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°11.727/08 Art.
28 da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida Provisória n°
563/12.
Art. 28 da Lei n°9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 12.715/12.
OMISSÃO DE RECEITA INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE OUTRAS RECEITAS E DEMAIS RESULTADOS OMITIDOS
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro presumido, em relação aos anos-
Fl. 6609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
23
calendário de 2013 e 2014, foram incluídos na base de cálculo desses tributos o
rendimento de aplicações financeiras, conforme demonstrado no Termo de
Descrição dos Fatos anexo ao Auto de Infração e do qual é parte integrante.
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso II, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08 Art.
24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n°11.941/09
Art. 28 da Lei n°9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 12.715/12.
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E
NÃO DECLARADAS
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro presumido, nos anos-calendário de
2013 e 2014, foi efetuado o lançamento de ofício com base no regime de
tributação escolhido pelo contribuinte, conforme demonstrado no Termo de
Descrição dos Fatos anexo ao Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 28 da Lei n°9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 12.715/12.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Fl. 6610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
24
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2012:
Arts.1°, 6°, § 1°, I e 28 da Lei n° 9.430/96.
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 10, 5° e 28 da Lei n°9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96
Fatos Geradores a partir de 01/01/1997:
Art. 6, § 2°, da Lei n° 9.430/96”.

A DRF-São José do Rio Preto- SP lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP, no dia 18/novembro/2017, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 5.799/5.811):
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Fl. 6611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
25
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação com base no LUCRO REAL ANUAL, em relação ao ano-calendário de
2012, foi efetuado o lançamento de ofício) do PIS com base no regime NÃO-
CUMULATIVO, conforme demonstrado no Termo de Descrição dos Fatos anexo ao
Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 31/12/2012:
Art. 1° da Lei Complementar n°7/70; art. 4° da Lei n° 10.637/02
Art. 1° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei
n°10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 42, inciso III, alínea "c" da
Lei n° 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei n° 11.945/09
Art. 3° da Lei n° 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da Lei n°
10.684/03, pelo art. 37 da Lei n° 10.865/04, pelo art. 16 da Lei n° 10.925/04, pelo
art. 3° da Lei n° 10.996/04, pelo art. 45 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 3° da Lei n°
11.307/06, pelo art. 17 da Lei n° 11.488/07, pelo art. 4° da Lei n° 11.787/08, pelo
art. 14 da Lei n° 11.727/08, pelo art. 24 da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei n°
11.945/09
(...)
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro presumido, nos anos-calendário de
2013 e 2014, foi efetuado o lançamento de ofício com base no regime de
tributação escolhido pelo contribuinte, conforme demonstrado no Termo de
Descrição dos Fatos anexo ao Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso 1, e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 79, da Lei n° 11.941/2009
Fl. 6612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
26
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n° 11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada 15 pelo art. 1°
da Lei n° 11.933/09
Fatos Geradores entre 01/04/2012 e 31/12/2012:
Art. 10 da Lei n° 10.637/02, com a redação dada pelo art. 2° da Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/04/2012 é 31/12/2014:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIO. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF-São José do Rio Preto- SP lavrou o Auto de Infração- COFINS, no dia
18/novembro/2017, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 5.812/5.825):
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em I face da
Fl. 6613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
27
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação do IRPJ e da CSLL com base no lucro presumido, nos anos-calendário de
2013 e 2014, foi efetuado o lançamento de ofício com base no regime de
tributação escolhido pelo contribuinte, conforme demonstrado no Termo de
Descrição dos Fatos anexo ao Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Tendo em vista a suspensão da isenção do Instituto Lula e a sua opção pela
tributação com base no LUCRO REAL ANUAL, em relação ao ano-calendário de
2012, foi efetuado o lançamento de ofício da COFINS com base no regime NÃO-
CUMULATIVO, conforme demonstrado no Termo de Descrição dos Fatos anexo ao
Auto de Infração e do qual é parte integrante.
(...)
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 31/12/2012:
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/1991; art. 5° da Lei n° 10.833/2003
Art. 1° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n°
10.865/04 e pelo art. 17 da Lei n° 10.945/09
Art. 3° da Lei n° 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da Lei n°
10.865/04, pelo art. 50 da Lei n° 10.925/04, pelo art. 21 da Lei n° 11.051/04, pelo
art. 43 da Lei n° 11.196/05, pelo art. 40 da Lei n° 11.307/06, pelo art. 18 da Lei n°
11.488/07, pelo art. 5° da Lei n° 11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei n°
11.727/08, pelo art. 25 da Lei n° 11.898/09 e pelo art. 17 da Lei n° 11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Fl. 6614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
28
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/04/2012 e 31/12/2012:
Art. 11 da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 3° da Lei n° 11.933/09
Fatos Geradores entre 01/01/2013 e 31/12/2014:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/04/2012 e 31/12/2014:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art.
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96 14 da Lei n°11.488/07”.
A Equipe Especial de Fiscalização 201512 da Coordenação- Geral de Fiscalização -
SRFB elaborou o Termo de Descrição dos Fatos, (e-fls. 5.829/5.985).

Da Impugnação do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, L.I.L.S. Palestras, Eventos e
Publicações, Luiz Inácio Lula da Silva e Paulo Tarciso Okamoto

Afirmaram os Impugnantes que é vedada a interferência estatal – qualquer
interferência, especialmente a tributária, talvez a mais velada de todas – no funcionamento das
associações, o que, em cotejo com os relatórios de fiscalização produzidos neste feito, inclusive o
“Termo de Descrição dos Fatos”, que embasa a autuação ora impugnada, deixa muito clara a
inconstitucionalidade dos procedimentos utilizados pela fiscalização, não sendo dado a esta
última, por expressa vedação constitucional, dizer o que a entidade pode e o que ela não pode
fazer.
Asseveraram que as situações em que ocorreram as supostas irregularidades não
configuravam fato gerador nem do IR, nem da CSLL, ficando escancarado o desvio de finalidade da
fiscalização, por constituir dirigismo estatal indevido, por inconstitucional, sobre as atividades da
instituição, o que é suficiente para a anulação de todo o processo fiscalizatório e de todas as
conclusões a que chegou a fiscalização.
Fl. 6615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
29
Pontuaram que não existe qualquer confusão entre as atividades do Instituto Lula e
da IMPUGNANTE L.I.L.S. Palestras, muito menos utilização do Instituto para o angariamento de
palestras ou qualquer outro tipo de atividade lucrativa, seja para a figura do ex-presidente Lula,
seja ou para a figura do Sr. Paulo Okamotto, presidente da entidade.
Aduziram que visando não reduzir o incentivo concedido, a legislação do Imposto
de Renda exclui da sua base tributável o valor recebido pela empresa a título de subvenção para
investimento.
Alegaram que despendendo o ex-presidente a maioria de seu tempo com atividades
de cunho institucional, é natural que haja coordenação de agendas entre as duas entidades
(Instituto e L.I.L.S. Palestras), seja para se evitar conflitos de compromissos, seja para se
possibilitar ao Instituto agendar compromissos institucionais que contem com a presença do ex-
presidente, sem qualquer finalidade lucrativa, aproveitando seu deslocamento.
Destacaram que toda vez que o ex-presidente proferiu palestras remuneradas, fê-lo
através da empresa L.I.L.S. Palestras. Por outro lado, toda vez em que se ativou em compromissos
de cunho institucional, sem qualquer tipo de remuneração, ainda que ensejados por uma palestra
remunerada, fê-lo e ainda o faz através do Instituto Lula.
Frisaram que existe a coordenação entre as duas entidades, mas jamais confusão
operacional entre uma e outra, com claríssima e absoluta preponderância das atividades
institucionais sobre as palestras remuneradas.
Ponderaram que a imposição de responsabilidade solidária aos coautuados L.I.L.S.
Palestras, Luiz Inácio Lula da Silva e Paulo Tarciso Okamotto, por tributos supostamente devidos
pelo Instituto Lula, é mais uma manifestação daquilo que a defesa criminal do ex-presidente tem
classificado como lawfare, o uso massivo de meios jurídicos e acusações frívolas para empreender
perseguição política a certa pessoa.
Ressaltaram que as supostas irregularidades “encontradas” no processo
fiscalizatório envolveram valores irrisórios em comparação com a totalidade dos recursos que o
Instituto Lula movimentou no período fiscalizado.
Esclareceram:
- que no ano de 2012, o total dos questionamentos importa em R$119.750,88, ao
passo que este Instituto teve receitas brutas de R$4.278.753,00 e despesas de R$3.885.002,37.
Portanto, os questionamentos da fiscalização representam meros 2,80% das receitas e 3,08% das
despesas da entidade, o que demonstra que, ainda que fossem pertinentes os questionamentos,
pelo menos 97% dos recursos da entidade teriam tido aplicação adequada.
- que no ano de 2013, os questionamentos totais são de R$51.726,81, enquanto a
entidade teve receitas de R$11.627.630,66 e despesas de R$5.940.520,12. Assim, os
questionamentos da fiscalização representam irrisórios 0,44% (quarenta e quatro centésimos por
cento!) das receitas e 0,87% (oitenta e sete centésimos por cento!!) das despesas.
Fl. 6616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
30
- que no ano de 2014, os questionamentos totais são de R$ 50.600,95, contra
receitas de R$15.500.356,31 e despesas de R$8.095.366,76. Os questionamentos, então, são de
0,33% (trinta e três centésimos por cento!) das receitas e 0,63% (sessenta e três centésimos por
cento!) das despesas.
Destacaram que chega ser injuriosa a alegação de confusão operacional entre o
Instituto Lula e a L.I.L.S. Palestras, cujas atividades são absolutamente diferentes.
Elucidaram que o Instituto Lula sempre teve a sua própria agenda, de cunho cultural
– no sentido mais amplo do termo, e, de maneira alguma, serviu de central de captação de
palestras para a figura do ex-presidente.
Pontuaram que só caberia algum tipo de responsabilização solidária se a L.I.L.S.
Palestras, beneficiária da situação, tivesse deixado de pagar os seus tributos, o que não ocorreu e
sequer é objeto da fiscalização.
Apontaram que o ex-presidente não se envolve com as finanças do Instituto Lula e
não tem qualquer função executiva dentro da entidade, não podendo ser responsabilizado como
seu “gestor de fato”, especialmente por não existirem nem no mundo real, muito menos neste
processo fiscalizatório, elementos fático-probatórios que possam sustentar essa conclusão.
Frisaram que descabe a responsabilização solidária de Paulo Tarciso Okamotto na
qualidade de gestor de ambas as entidades (Instituto Lula e L.I.L.S. Palestras), pelo simples motivo
de não ter sido praticado nenhum ato contrário à lei ou aos estatutos sociais do Instituto.
Ressaltaram que tendo o auto de infração sido lavrado em 16/11/2017, hão de ser
considerados caducos todos os eventuais créditos tributários anteriores a 16/11/2012 e que tendo
o lançamento ocorrido após cinco anos da ocorrência da maioria dos fatos geradores individuais
do PIS e da COFINS do ano calendário de 2012, incluídos no auto de infração, e não havendo a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve ser reconhecida a decadência dos créditos
tributários relativos às competências anteriores a 16/11/2012, na forma do art. 150, §4o, do CTN.
Pleitearam que seja reconhecida a decadência de todos os créditos tributários cujos
fatos geradores (receitas de doações e financeiras) tenham ocorrido anteriormente ao dia
16/11/2012; que sejam afastadas as exigências de IR e CSLL quanto ao ano calendário de 2012,
limitando-se, ainda, as exigências do PIS ao valor de R$44.108,08 a título de contribuição para o
PIS e, da COFINS, ao valor de R$203.164,49, tal como originalmente calculados por este Instituto;
que seja afastada a multa agravada de 150%, pela total ausência de dolo do Instituto e seus
dirigentes quanto às supostas infrações apontadas no auto ora impugnado; que seja afastada a
responsabilidade solidária imposta indevidamente aos demais autuados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-60.112- DRJ/REC

Fl. 6617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
31
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte,
mantendo em parte o crédito tributário (e-fls. 6072/6169).
Inconformados com a decisão da DRJ, o Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, L.I.L.S.
Palestras, Eventos e Publicações e o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva interpuseram Recurso Voluntário
em conjunto (e-fls. 6201/6221).
O Contribuinte interpôs outro Recurso Voluntário (e-fls. 6225/6274) demonstrando
inconformismo com a suspensão da isenção fiscal.
A PGFN apresentou contrarrazões ao recurso voluntário no dia 27 de Dezembro de
2018, pleiteando que seja desprovido o recurso voluntário (e-fls. 6.286/6.342).
Em 30/setembro/2022, o Contribuinte protocolizou uma petição requerendo a
suspensão do julgamento até o julgamento definitivo final do recurso de Reclamação no 56018
MC/SP (e-fls. 6.348/6,375).
Em 14/dezembro/2022, o Contribuinte protocolizou uma petição pleiteando a
extinção do crédito tributário referente ao presente processo (e-fls. 6.379/6.420).
Em 13/março/2024, o Contribuinte protocolizou uma petição reiterando “a extinção
do crédito tributário em razão da acusação fiscal e do lançamento tributário se basearem em atos
preparatórios do lançamento tributário absolutamente nulos, conforme determinado pelo
Supremo Tribunal Federal” (e-fls. 6.426/6.465).
Em 06 de Dezembro de 2024 o Contribuinte apresentou memoriais (e-fls.
6.468/6.477) requerendo:
“O reconhecimento da prevenção do Relator Dr. Gustavo de Oliveira Machado, da
12 Seção - 12 TE do CARF, para que este processo seja a ele distribuído, em razão
da conexão e identidade com os processos de no 10703.720001/2016-86 e
10703.720002/2016-21;
- A tramitação conjunta dos processos mencionados, nos termos do art. 55 do
CPC, aplicável subsidiariamente;
- A conversão do julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à
autoridade fiscal competente da Receita Federal do Brasil, lançadora do tributo,
para análise da validade das provas que embasaram a constituição do crédito
tributário, em conformidade com as decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e TRF-3, que declararam o reconhecimento da nulidade das provas que
embasaram a presente acusação fiscal;
- A juntada dos r. despachos proferidos nos autos dos processos administrativos
de no 10703.720001/2016-86 e 10703.720002/2016-21”.
No dia 10/dezembro/2024, o Presidente da 3a Câmara e da 1a Seção do CARF
proferiu o despacho de diligência determinando que a Unidade de Origem elaborasse relatório
conclusivo, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 6.480/6.482):
Fl. 6618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
32
“(...)
Nesse contexto, e com fulcro no inciso I do art. 591, c/c incisos I, V, X e XI do art.
602, todos do RICARF, converto o julgamento em diligência e determino o
encaminhamento dos presentes autos à Unidade de Origem para que a
autoridade fiscal designada elabore relatório conclusivo, nos termos requeridos e
reproduzidos nos parágrafos antecedentes, tal qual determinado no âmbito dos
processos 10703.720002/2016-21 e 10703.720001/2016-86.
Em seguida, dê-se ciência ao Contribuinte e Coobrigados, franqueando-se o prazo
de 30 (trinta) dias para se houver interesse, apresentem as respectivas
manifestações acerca do resultado da diligência.
No retorno dos autos ao CARF, intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para
que se manifeste sobre o resultado da diligência.
Após o retorno dos autos da PGFN, submeta-se a sorteio prioritário dos autos, nos
termos dos incisos I, VI e VII do art. 86 do RICARF”.
A DRF de São José do Rio Preto- SP elaborou o Relatório de Diligência (e-fls.
6.489/6.503), cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Feitos estes esclarecimentos iniciais, passamos à análise das provas que
embasaram a suspensão da isenção do INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA,
relativa aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, e o consequente lançamento
tributário.
Na Representação Fiscal de fls. 5145/5278 verificamos várias citações à operação
Lavajato e às provas compartilhadas com o fisco, à época, que foram utilizadas no
procedimento fiscal de suspensão da isenção do INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA
SILVA, relativa aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
Dentre essas provas, citamos o item 4 da citada Representação Fiscal – DA
CONFUSÃO OPERACIONAL: INSTITUTO LULA / L.I.L.S. PALESTRAS – em cujo item
transcrevemos (na época) dezenas de mensagens extraídas do HD de um
computador apreendido no Instituto Lula, na 24a fase da operação Lavajato, fato
que foi devidamente ressaltado na Representação Fiscal de fls. 5145/5278,
conforme se vê abaixo:
(...)
Também no item 5 da mencionada Representação Fiscal – DAS DOAÇÕES
RECEBIDAS MEDIANTE CONTRAPARTIDAS – há várias transcrições de mensagens
extraídas do mesmo HD, o qual, inclusive, foi juntado no processo
16004.720190/2017-31(fls. 2041/2951), fato que também foi descrito na
Representação Fiscal de fls. 5145/5278, conforme demonstramos abaixo:
(...)
Fl. 6619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
33
Da mesma forma, no Termo de Descrição dos Fatos de fls. 5829/5986 (Anexo do
Auto de Infração), nos seus itens 4 e 5, também houve essas mesmas transcrições
de mensagens mencionadas acima.
Assim, tanto no procedimento de suspensão da isenção do INSTITUTO LUIZ
INACIO LULA DA SILVA, quanto no consequente auto de infração, foram utilizadas
provas compartilhadas pela operação Lavajato, mais especificamente na sua 24a
fase, denominada de “Operação Atelheia”.
Quanto à solicitação do CARF, de elaboração de termo de constatação conclusivo
acerca da validade das provas, no qual constem os elementos probatórios válidos
e inválidos, as razões para a validade ou invalidade e seus reflexos sobre o crédito
tributário constituído, subdividido por infração objeto de autuação, entendemos,
conforme já explicado, que não há como dividir o crédito tributário constituído
com base nas provas compartilhadas ou não no âmbito da operação Lavajato,
tendo em vista que o crédito tributário foi constituído em consequência da
suspensão da isenção do Instituto Lula, que ocorre de forma integral,
independente de quantas infrações lhe deram causa.
Portanto, entendemos, salvo melhor juízo, que a manutenção ou não do crédito
tributário constituído passa, necessariamente, pela manutenção ou não da
suspensão da isenção.
É o que temos a relatar.
(...)”.
O Contribuinte apresentou manifestação sobre o relatório de diligência de diligência
(e-fls. 6.509/6.512) sustentando que “o relatório é categórico ao afirmar que toda a construção da
acusação fiscal se valeu do acervo probatório posteriormente anulado”.
Asseverou ainda que a “própria fiscalização atesta que o lançamento tributário é
um ato único e indivisível, decorrente da suspensão da isenção. Se a suspensão da isenção foi um
procedimento construído com base em provas ilícitas (como a própria fiscalização admite no item
anterior), e se o crédito tributário é uma consequência inseparável desse ato, a conclusão lógica e
jurídica é uma só: a nulidade da raiz contamina todo o ato e seus frutos”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se manifestou sobre o relatório de diligência
sustentando que (e-fls. 6.517/6.526) “em razão do interesse público envolvido no lançamento
fiscal, considerando que o crédito tributário tem por objetivo financiar a satisfação das
necessidades da sociedade, entende-se por suficiente à Fiscalização, quando lhe pertencer o ônus,
a produção probatória dentro da faixa do espectro entre o standard da prova preponderante e da
prova clara e convincente, desde que se trate de prova lícita”.

É o relatório.

Fl. 6620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
34
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pelos Recorrentes atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Das Nulidades Alegadas

Os Recorrentes repetiram em sede recursal as nulidades apresentadas na
impugnação, as quais foram todas rechaçadas com clareza e precisão pela autoridade julgadora de
1°. Grau, razão pela qual deixo de manifestar sobre as mesmas, já quanto ao mérito, entendo que
lhes assistem razão.

Das Provas Obtidas pela RFB através da Operação Lavajato

Insta destacar, que em 03.10.2022 a Recorrente apresentou petição esclarecendo
que (e-fls. .6348-6353):
“ Restou proferida decisão pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal em sede
de Recurso de Reclamação no 56018 MC/SP (Anexo - Documento 01), que
concedeu parcialmente medida cautelar para suspender a Ação Cautelar Fiscal no
5002649-76.2018.4.03.6182, em trâmite na Justiça Federal de São Paulo e demais
procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal do Brasil que derivam do
compartilhamento das provas ilícitas produzidas pela 13a Vara Federal de
Curitiba/PR, até o julgamento definitivo da referida Reclamação”.
Tem-se que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se refira a fato ou a
direito superveniente (alínea “b” do § 4o do art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972). Por essa razão, essa prova pode ser conhecida e apreciada conforme a livre convicção
fundamentada do julgador.
Consta na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Medida Cautelar na
Reclamação no 56018/SP em 27.09.2022, que tem como Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva e
Reclamado o Tribunal Regional Federal da 3a Região, e-fls. 6356-6375:
“II – Do pedido de concessão de medida cautelar.
Fl. 6621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
35
A concessão da liminar requerida pressupõe a demonstração do fumus boni juris
e do periculum in mora, ou seja, a caracterização da plausibilidade ou, ao menos,
da possibilidade de ocorrência das alegações do reclamante e de risco de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Portanto, passo a me manifestar sobre a matéria a partir do âmbito de cognição
típico da medida cautelar pleiteada.
II.1) Plausibilidade das alegações do reclamante: violação à autoridade do acórdão
proferido nos autos do HC 164.493/PR.
A presente reclamação constitucional ostenta inegável relevância, na medida
em que põe em perspectiva os reflexos da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no HC 164.493/PR em procedimentos fiscais instaurados pela
Secretaria da Receita Federal.
Como é público e notório, em sessão realizada no dia 23.03.2021, este Tribunal
concluiu o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula
da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça no HC 398.570/PR.
Reconhecendo que o magistrado responsável pela condução do processo criminal
agiu de forma parcial e imbuído de motivação política, a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem de habeas corpus para
determinar a anulação de todos os atos decisórios praticados no âmbito da Ação
Penal n. 50465112-94.2016.4.04.7000/PR, incluindo os atos praticados na fase
pré-processual, nos termos do voto que proferi na ocasião”.
Transcrevo a ementa desse relevante precedente, invocado como paradigma nos
autos da presente reclamação constitucional:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCIALIDADE JUDICIAL E SISTEMA
ACUSATÓRIO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA SUSPEIÇÃO DE
MAGISTRADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO
SUPERVENIENTE DO MIN. EDSON FACHIN, NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS
193.726-DF, QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA 13a VARA FEDERAL DE
CURITIBA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR
COMO PEDRA DE TOQUE DO DIREITO PROCESSUAL PENAL. ANTECEDENTES DA
BIOGRAFIA DE UM JUIZ ACUSADOR. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS
DIÁLOGOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO SPOOFING. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
POTENCIALMENTE ILÍCITOS. EXISTÊNCIA DE 7 (SETE) FATOS QUE DENOTAM A
PERDA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO DESDE A ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ART. 101 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA
ANULAR TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL
5046512-94.2016.4.04.7000/PR (TRIPLEX DO GUARUJÁ), INCLUINDO OS ATOS
PRATICADOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL.
Fl. 6622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
36
1. Conhecimento da matéria em Habeas Corpus. É possível o exame da alegação
de parcialidade do magistrado em sede de Habeas Corpus se, a partir dos
elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar
evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões
das instâncias inferiores. Precedentes: RHC-AgR 127.256, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe 10.3.2016; RHC 119.892, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 1o.10.2015; HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda
Turma, DJ 29.10.1999.
2. Questão de ordem de prejudicialidade da impetração. A Segunda Turma, por
maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin,
decidindo que a decisão proferida pelo Relator, nos autos dos Embargos de
Declaração no Habeas Corpus 193.726, em 8.3.2021, não acarretou a
prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493, vencido, nesse ponto, tão somente o
Ministro Edson Fachin. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson
Fachin nos autos do Habeas Corpus 193.726 ED não gerou prejuízo do Habeas
Corpus 164.493-DF, porquanto (i) cuida-se de decisão individual do Relator; (ii)
não há identidade entre os objetos do Habeas Corpus 193.726 e do Habeas
Corpus 164.493, já que neste se discute a suspeição do magistrado e naquele se
aponta a incompetência da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, o que não se limita
ao debate sobre a validade dos atos decisórios praticados pelo ex-Juiz Sergio
Moro; e (iii) a questão da suspeição precede a discussão sobre incompetência, nos
termos do art. 96 do Código de Processo Penal.
3. Imparcialidade como pedra de toque do processo penal. A imparcialidade
judicial é consagrada como uma das bases da garantia do devido processo legal.
Imparcial é aquele que não é parte, que não adere aos interesses de qualquer dos
envolvidos no processo. Há íntima relação entre a imparcialidade e o
contraditório. A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja
considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação,
não há qualquer possibilidade de defesa efetiva; é prevista em diversas fontes do
direito internacional como garantia elementar da proteção aos direitos humanos
(Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, Convenção Americana de Direitos
Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Convenção Europeia
de Direitos Humanos), além de ser tal garantia vastamente consagrada na
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Duque Vs.
Colombia, 2016) e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (Castillo Algar v.
Espanha, 1998, e Morel v. França, 2000).
4. Antecedentes da biografia de um Juiz acusador. O STF já avaliou, em diversas
ocasiões, alegações de que o ex-magistrado Sergio Fernando Moro teria
ultrapassado os limites do sistema acusatório. No julgamento do Habeas Corpus
95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz na chamada Operação
Banestado, a Segunda Turma determinou o encaminhamento das denúncias à
Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da constatação de que
o juiz havia reiteradamente proferido decisões contrárias a ordens de instâncias
Fl. 6623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
37
superiores, bem como adotado estratégias de monitoramento de advogados dos
réus. Na ocasião, reconheceu o Min. Celso de Mello que “o interesse pessoal que
o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando
medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à
disposição do poder público, transforma a atividade do magistrado numa
atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador”. (HC
95.518, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
28.5.2013, DJe 19.3.2014). A Segunda Turma já decidiu que o ex-Juiz Sergio Moro
abusou do poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada e o levantamento do
sigilo dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do
primeiro turno das eleições de 2018 (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 4.8.2020, DJe 10.9.2020). O
STF reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado,
destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da
chamada Operação Banestado, o ex-Juiz Sergio Moro “se investiu na função
persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório” (RHC
144.615 AgR, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado
em 25.8.2020, DJe 27.10.2020).
5. Desnecessidade de utilização dos diálogos obtidos na Operação Spoofing. Os
diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que, nos últimos doze meses, foram
objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre
acusadores e o julgador – Procuradores da República e o ex-Juiz Sergio Moro. As
conversas obtidas sugerem que o julgador definia os limites da acusação e atuava
em conjunto com o órgão de acusação. O debate sobre o uso dessas mensagens
toca diretamente na temática das provas ilícitas no processo penal. O Supremo
Tribunal Federal já assentou que o interesse de proteção às liberdades do réu
pode justificar relativização à ilicitude da prova. Todavia, a conclusão sobre a
parcialidade do julgador é aferível tão somente a partir dos fatos narrados na
impetração original, sendo desnecessária a valoração dos elementos de prova de
origem potencialmente ilícita pela defesa, que nem sequer constam dos autos
deste Habeas Corpus.
6. Existência de 7 (sete) fatos que denotam a parcialidade do magistrado. As
alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e
anteriores à sua impetração.
6.1. O primeiro fato indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão,
de 4.3.2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva
do então investigado, sem que fosse oportunizada previamente sua intimação
pessoal para comparecimento em juízo, como exige o art. 260 do CPP. Foi com o
intuito de impedir incidentes desse gênero que o Plenário do STF reconheceu a
inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução
criminal forçada, ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do
direito ao silêncio e da garantia de não autoincriminação. (ADPF 444, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14.6.2018, DJe 22.5.2019). No caso
Fl. 6624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
38
concreto, a decisão que ordenou a condução coercitiva não respeitou as balizas
legais e propiciou uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de
inocência do investigado.
6.2. O segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em
flagrante violação do direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz
realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente, de seus familiares e até
mesmo de seus advogados, com o intuito de monitorar e antecipar as estratégias
defensivas. Tanto a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia
Teixeira, Martins & Advogados quanto a interceptação do telefone celular do
advogado Roberto Teixeira perduraram por quase 30 (trinta dias), de 19.2.2016 a
16.3.2016. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas
havidas entre os 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da sociedade, bem
como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente.
6.3. O terceiro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz-se na divulgação de
conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e
terceiros. Os vazamentos se deram em 16.3.2016, momento de enorme tensão na
sociedade brasileira, quando o paciente havia sido nomeado Ministro da Casa Civil
da Presidência da República. Houve intensa discussão sobre tal ato e ampla
efervescência social em crítica ao cenário político brasileiro. Em decisão de
31.3.2016, o Min. Teori Zavascki, nos autos da Reclamação 23.457, reconheceu
que a decisão do ex-Juiz que ordenou os vazamentos violou a competência do
STF, ante ao envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de
função, e ainda se revelou ilícita por envolver a divulgação de trechos diálogos
captados após a determinação judicial de interrupção das interceptações
telefônicas. O vazamento das interceptações, além de reconhecidamente ilegal,
foi manipuladamente seletivo.
6.4. O quarto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado
aconteceu em 2018, quando o magistrado atuou para que não fosse dado
cumprimento à ordem do Juiz do Tribunal Regional Federal da 4a Região Rogério
Favreto, que concedera ordem de habeas corpus para determinar a liberdade do
ex-Presidente Lula (HC 5025614- 40.2018.4.04.0000 – Doc. 30), de modo a
possibilitar-lhe a participação no “processo democrático das eleições nacionais,
seja nos atos internos partidários, seja na ações de pré-campanha”. Mesmo sem
jurisdição sobre o caso e em período de férias, o ex-Juiz Sergio Moro atuou
intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a ponto de telefonar ao
então Diretor-Geral da Polícia Federal Maurício Valeixo e sustentar o
descumprimento da liminar, agindo como se membro do Ministério Público fosse,
com o objetivo de manter a prisão de réu em caso em que já havia se manifestado
como julgador.
6.5. O quinto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado coincide
com a prolação da sentença na ação penal do chamado Caso Triplex. Ao proferir a
sentença condenatória, o ex-Juiz Sergio Moro fez constar claramente diversas
Fl. 6625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
39
expressões de sua percepção no sentido de uma pretensa atuação abusiva da
defesa do paciente. O próprio julgador afirmou que, em sua percepção, a defesa
teria atuado de modo agressivo, com comportamentos processuais inadequados,
visando a ofender-lhe. Diante disso, alega que “em relação a essas medidas
processuais questionáveis e ao comportamento processual inadequado, vale a
regra prevista no art. 256 do CPP (‘a suspeição não poderá ser declarada nem
reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-
la’)” (eDOC 7, p. 35).
6.6. O sexto fato indicador da violação do dever de independência da autoridade
judiciária consiste na decisão tomada pelo magistrado, em 1o.10.2018, de ordenar
o levantamento do sigilo e o translado de parte dos depoimentos prestados por
Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os autos da Ação
Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (instituto Lula). Quando referido acordo foi
juntado aos autos da referida ação penal, a fase de instrução processual já havia
sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo nem sequer
estariam aptos a fundamentar a prolação da sentença. Além disso, os termos do
acordo foram juntados cerca de 3 (três) meses após a decisão judicial que o
homologou, para coincidir com a véspera das eleições. Por fim, tanto a juntada do
acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do
próprio juiz, isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório. A Segunda
Turma do STF, no julgamento do Agravo Regimental no HC 163.493, reconheceu a
ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do translado para os autos de
ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de
colaboração premiada (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.9.2020).
6.7. O último fato indicativo da perda de imparcialidade do magistrado consiste
no fato de haver aceitado o cargo de Ministro da Justiça após a eleição do atual
Presidente da República, Jair Bolsonaro, que há muito despontava como principal
adversário político do paciente. Sergio Moro decidiu fazer parte do Governo que
se elegeu em oposição ao partido cujo maior representante é Luiz Inácio Lula da
Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela condenação e prisão do paciente.
A extrema perplexidade com a aceitação de cargo político no Governo que o ex-
magistrado ajudou a eleger não passou despercebida pela comunidade acadêmica
nacional e internacional.
7. Ordem de habeas corpus concedida. O reconhecimento da suspeição do
magistrado implica a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo
magistrado, no âmbito da Ação Penal 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do
Guarujá), incluindo os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do art.
101 do Código de Processo Penal (HC 164493, Rel. Min. Edson Fachin, relator p/
acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.06.2021)
Não há dúvidas, portanto, que, em decorrência do reconhecimento da
parcialidade do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, o Supremo Tribunal
Fl. 6626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
40
Federal invalidou todas as decisões proferidas no âmbito da ação penal 50465-
94.2016.4.04.7000/PR, o que naturalmente conduziu ao esvaziamento do acervo
probatório produzido a partir de deliberações do referido magistrado.
Na ocasião, o Tribunal aplicou ao caso o disposto no art. 5o, inciso LVI, da
Constituição Federal, que determina a inadmissibilidade, no processo, de toda e
qualquer prova obtida por meios ilícitos. Fez incidir, ainda, o disposto no art. 157
do Código de Processo Penal, cujo teor impõe o imediato desentranhamento dos
autos de todas as provas produzidas em violação a normas constitucionais ou
legais. [...].
Pois bem.
No caso concreto, os documentos acostados aos autos da presente reclamação
constitucional dão conta de que a 13a Vara Federal de Curitiba compartilhou
elementos de prova com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando à
instauração de procedimentos fiscais em desfavor do reclamante. Revelam, ainda,
que, entre os elementos compartilhados, encontravam-se provas obtidas durante
a execução de diligências determinadas pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro, nos
autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.
5006617-
29.2016.4.04.7000/PR.
A esse respeito, transcrevo o teor da manifestação apresentada pela Procuradoria
da República no Paraná (eDOC 7), no dia 11 de março de 2016, postulando ao
Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba o compartilhamento com a Receita Federal
de documentos apreendidos na 24a fase da Operação Lava Jato:
PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO Face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL requer a esse Juízo seja autorizado o compartilhamento com a Receita
Federal do Brasil de todos os todos os documentos apreendidos na 24a Fase da
Operação Lava Jato, físicos e eletrônicos, assim como os conteúdos e mensagens
de e-mails extraídos com a autorização expressa deste juízo (eventos 4, 10, 23, 45,
72 e 94 dos autos no 5006617- 29.2016.404.7000 e evento 1 dos autos no
5010437-56.2016.404.7000).
Para que diligências e investigações em andamento não sejam prejudicadas, o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer que, acaso seja deferido o pedido, a
remessa dos dados e documentos bancários à RFB seja realizada por esta Força-
Tarefa, observando-se a conveniência às investigações.
Há outros indicativos de que elementos de prova invalidados pelo Supremo
Tribunal Federal foram utilizados pela Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional para subsidiar a instauração de procedimento
fiscais em desfavor do Reclamante. Refiro-me à petição inicial da Ação Cautelar
Fiscal, que dá conta de que os Procuradores da Fazenda se valeram de provas
obtidas na 24a fase da Operação Lava Jato, particularmente na busca e
apreensão 5006617-29.2016.4.04.7000/PR, como fundamento para formulação
do pedido de indisponibilidade do patrimônio do reclamante:
Fl. 6627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
41
Há várias outras provas da atuação de Clara Ant como responsável pela agenda
pessoal de Lula e, também, pela marcação e cronograma das palestras. Os e-mails
abaixo transcritos (que constituem somente parte dos mencionados nos autos de
infração lavrados no bojo dos autos de processo administrativo n.
16004.720190/2017-31 e 10703.720002/2016-21 (DOCS. 04 e 05), comprovam,
além da participação de Clara Ant, também o envolvimento de Paulo Okamotto
(presidente do Instituto Lula) e de outros funcionários do Instituto na marcação
das palestras particulares proferidas por Lula.
A título de exemplo, em 02.03.2011 o ex-presidente Lula deu uma palestra
contratada pela empresa LG Eletronics, sendo que as mensagens trocadas pelos
envolvidos revelam a utilização do Instituto na atividade empresarial do ex-
presidente, exercida em nome da L.I.L.S. Palestras.
Além disso, em outro trecho da petição inicial da Ação Cautelar Fiscal, os
Procuradores da Fazenda Nacional transcrevem fragmentos do depoimento
prestado pelo reclamante perante a Polícia Federal, no dia 04.03.2016, no
Aeroporto de Congonhas, justamente por ocasião do cumprimento da decisão
proferida pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro nos autos n. 5006617-
29.2016.4.04.7000/PR:
O próprio ex-presidente Lula, quando foi ouvido pela polícia federal no Aeroporto
de Congonhas, no dia 04.03.2016 (declarações colhidas nos autos do processo n.
5006617-29.2016.4.04.7000 e transcritas nos autos de processo administrativo
n. 16004.720190/2017-31 (DOC. 04), deixou clara a confusão operacional entre o
Instituto e a sociedade empresária L.I.L.S Palestras.
Diante desses elementos plurais, harmônios e coesos, entendo estar demonstrada
a plausibilidade das alegações do requerente, a partir de inúmeras circunstâncias
indicativas de graves ilegalidades praticadas no âmbito da Ação Cautelar Fiscal no
5002649-76.2018.4.03.6182, notadamente o aproveitamento em procedimentos
fiscais de provas declaradas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal.
A postura do órgão fazendário é digna de nota, exigindo imediata intervenção
do Poder Judiciário com vistas não apenas à preservação da autoridade das
decisões do Supremo Tribunal Federal, como também à reafirmação de direitos
e garantias que compõem a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito.
Registro que, justamente em virtude do grande desvalor que subjaz a
comportamentos que tais, a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019),
em seu art. 25, parágrafo único, criminalizou a ação de agente público que faz
uso de prova obtida por meio ilícito, em desfavor de investigado ou fiscalizado,
com prévio conhecimento de seus vícios.
Por tudo isso, penso que os autos do processo demonstram que há
verossimilhança nas alegações do reclamante quanto à violação do quando
decidido por esta Corte no HC 164.493/PR, sobretudo no que diz respeito à
Fl. 6628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
42
tentativa de aproveitamento de provas obtidas por meios ilícitos em
procedimentos fiscais.
Entendo, por isso, que se encontra preenchido o requisito do fumus boni iuris
para deferimento da medida liminar requerida pelo reclamante, pelas razões
acima expostas. [...].
III – Decisão
Ante o exposto, conheço da Reclamação e concedo parcialmente a medida
cautelar requerida para suspender a Ação Cautelar Fiscal n. 5002649-
76.2018.4.03.6182, em trâmite na Justiça Federal de São Paulo, e demais
procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal do Brasil que derivem do
compartilhamento das provas ilícitas produzidas na 13a Vara Federal de
Curitiba, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada.
Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2022.
Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (g.n.)”.
Consta na decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região proferida na Apelação
Cível no 5002649-76.2018.4.03.6182 em 09.11.2022 que tem como apelante Luiz Inácio Lula da
Silva e apelada a União Federal – Fazenda Nacional, e-fls. 6455-6456:
DESPACHO Nos autos da Reclamação no 56.018/SP, que tramita perante o C. STF,
nesta data foi proferida decisão, cujo dispositivo abaixo transcrevo:
“Ante todo o exposto, defiro a medida liminar pleiteada (eDOC 47) para
determinar que as constrições patrimoniais realizadas no âmbito do Processo n.
5002649-76.2018.4.03.6182 sejam imediatamente levantadas. Oficie-se, com
urgência, à Eminente Relatora do processo em referência, no Tribunal Regional
Federal da 3a Região, para imediato cumprimento. A esta decisão deve ser dado
valor de mandado e ofício. Cumpra-se, com urgência. Brasília, 9 de novembro de
2022”.
Na Ação Penal no. 50465112-94.2016.4.04.7000/PR originária as provas derivam,
entre outras, da fase Aletheia da operação Lava Jato. A decisão do Supremo Tribunal Federal anula
os atos praticados. Na Medida Cautelar na Reclamação no 56018/SP consta a extensão dos efeitos
daquele
julgamento
aos
processos
administrativo
nos
16004.720190/2017-31
e
10703.720002/2016-21 cujas constituições dos créditos tributários pelos lançamentos de ofício
foram realizadas com base nas provas compartilhadas declaradas nulas constantes dos processos
no 500661729.2016.4.04.7000, 501043756.2016.404.7000.
Assim, tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente no recurso
voluntário sobre identificação das provas compartilhadas provenientes da fase Aletheia da
operação Lava Jato, o julgamento foi convertido na realização de diligência, conforme Despacho
Fl. 6629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
43
de Diligência de 02.12.2024, e-fls. 6480-6482. Consta Relatório de Diligência, e-fls. 6489-6503, do
qual a Recorrente foi notificada, e-fls. 6505-6506:
Feitos estes esclarecimentos iniciais, passamos à análise das provas que
embasaram a suspensão da isenção do INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA,
relativa aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, e o consequente lançamento
tributário.
Na Representação Fiscal de fls. 5145/5278 verificamos várias citações à operação
Lavajato e às provas compartilhadas com o fisco, à época, que foram utilizadas
no procedimento fiscal de suspensão da isenção do INSTITUTO LUIZ INACIO LULA
DA SILVA, relativa aos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
Dentre essas provas, citamos o item 4 da citada Representação Fiscal – DA
CONFUSÃO OPERACIONAL: INSTITUTO LULA / L.I.L.S. PALESTRAS – em cujo item
transcrevemos (na época) dezenas de mensagens extraídas do HD de um
computador apreendido no Instituto Lula, na 24a fase da operação Lavajato, fato
que foi devidamente ressaltado na Representação Fiscal de fls. 5145/5278,
conforme se vê abaixo:
[...]
Também no item 5 da mencionada Representação Fiscal – DAS DOAÇÕES
RECEBIDAS MEDIANTE CONTRAPARTIDAS – há várias transcrições de mensagens
extraídas do mesmo HD, o qual, inclusive, foi juntado no processo
16004.720190/2017-31 (fls. 2041/2951), fato que também foi descrito na
Representação Fiscal de fls. 5145/5278, conforme demonstramos abaixo:
[...]
Da mesma forma, no Termo de Descrição dos Fatos de fls. 5829/5986 (Anexo do
Auto de Infração), nos seus itens 4 e 5, também houve essas mesmas
transcrições de mensagens mencionadas acima.
Assim, tanto no procedimento de suspensão da isenção do INSTITUTO LUIZ
INACIO LULA DA SILVA, quanto no consequente auto de infração, foram
utilizadas provas compartilhadas pela operação Lavajato, mais especificamente
na sua 24a fase, denominada de “Operação Atelheia”.
Quanto à solicitação do CARF, de elaboração de termo de constatação conclusivo
acerca da validade das provas, no qual constem os elementos probatórios válidos
e inválidos, as razões para a validade ou invalidade e seus reflexos sobre o crédito
tributário constituído, subdividido por infração objeto de autuação, entendemos,
conforme já explicado, que não há como dividir o crédito tributário constituído
com base nas provas compartilhadas ou não no âmbito da operação Lavajato,
tendo em vista que o crédito tributário foi constituído em consequência da
suspensão da isenção do Instituto Lula, que ocorre de forma integral,
independente de quantas infrações lhe deram causa.
Fl. 6630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.097 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720190/2017-31
44
Portanto, entendemos, salvo melhor juízo, que a manutenção ou não do crédito
tributário constituído passa, necessariamente, pela manutenção ou não da
suspensão da isenção. (g. n.)
Como se vê, a mesma autoridade fiscal que reanalisou as provas, conforme
solicitado em diligência, e destacou haver provas autônomas nos autos do Processo
10703.720002/2016-21 (referente à suspensão do ano-calendário 2011) que deram suporte à
suspensão da isenção naquele ano, nestes autos assentou, nestes autos (suspensão de isenção
referente aos anos-calendário 2012, 2013 e 214) que “tanto no procedimento de suspensão da
isenção do INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA, quanto no consequente auto de infração,
foram utilizadas provas compartilhadas pela operação Lavajato, mais especificamente na sua 24a
fase, denominada de “Operação Atelheia”. É dizer, não há prova autônoma nestes autos que dão
suporte à suspensão da isenção.
Nestes termos, em cumprimento à decisão judicial que invalidou tais provas,
conforme elencado neste voto, deve ser cancelada a suspensão da isenção e, com efeito, os autos
de infração decorrentes, conforme observado pela própria autoridade fiscal que “a manutenção
ou não do crédito tributário constituído passa, necessariamente, pela manutenção ou não da
suspensão da isenção”.
Verifica-se que tanto a suspensão da isenção do INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA
SILVA, quanto os lançamentos de ofício têm como base as provas compartilhadas da Operação
Lavajato, cuja ilicitude foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Logo cabe razão a Recorrente.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 6631
DF CARF MF
Original